Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-85.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000346-85.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEFA ELIANE MATOS Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Professor da educação básica. Piso Nacional do Magistério. Verbas salariais atrasadas. Ônus da prova. Parcela vincendas. Danos morais. Provimento parcial do recurso da parte autora. O ônus de provar o pagamento de salários e verbas funcionais é do empregador ou do ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A certidão unilateral emitida pelo próprio Município não constitui prova suficiente do efetivo adimplemento do Piso Nacional do Magistério nos períodos posteriores a setembro de 2018. O direito às diferenças salariais decorrentes do Piso Nacional do Magistério configura obrigação de trato sucessivo, de modo que as parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação, conforme o art. 323 do CPC e a Súmula nº 85 do STJ, alcançando as diferenças até a efetiva implementação do piso. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000346-85.2020.8.05.0133; Recorrente: Josefa Eliane Matos; Recorrido: Município de Itororó: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora,, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR